Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714539-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA LIMA FREITAS, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI APELADO: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI, LUANA LIMA FREITAS, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA D E S P A C H O Tendo em vista que os autos se encontram associados ao processo n.o 0713151-28.2021.8.07.0020, aguarde-se o prazo determinado para diligência naquela demanda, retornando, ao final, ambos os feitos em conclusão. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora